Tribunal: STF
Processo: MI 571
Classe: MI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-10-08
Data de publicação: 1998-10-08

Ementa:
EMENTA: Mandado de injunção: omissão normativa imputada a
autarquia federal (Banco Central do Brasil): competência originária
do Juiz Federal e não do Supremo Tribunal, nem do Superior Tribunal
de Justiça: inteligência da ressalva final do art. 105, I, h, da
Constituição.